Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739695-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOBEX LIFE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME AGRAVADO: TIAGO CORREA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOBEX LIFE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701832-87.2021.8.07.0012, iniciado por TIAGO CORREA DE OLIVEIRA (exequente), deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão dos sócios MARIA MONSERRATE BOSE LIKER e LUIZ FELIPE PENNA DA ROZA e da empresa JOBEX LIFE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS no polo passivo do cumprimento de sentença, nos seguintes termos da decisão de ID 208384886 (origem): “Deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a empresa Jobex Life Administradora e Corretora de Seguros LTDA - ME se manifestou nos autos ao ID 174760335, a sócia Rayane apresentou impugnação ao incidente ao ID 186687461 e a Curadoria Especial ao ID 205133845. Resposta da parte credora ao ID 208149420. DECIDO. Inicialmente, comprovado o ingresso no quadro societário apenas em 2023 da sócia Rayane (ID 186687494), indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluí-la no polo passivo. A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade, o artigo 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Já o Código de Defesa do Consumidor, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. A aplicação dos ditames do CDC ao caso em análise já foi decidida na sentença proferida no processo de conhecimento. Dessa forma, necessária a aplicação da Teoria Menor. Após o início da fase de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas tentativas constrição de bens da empresa ré, mediante penhora de valores via sistema SISBAJUD, consulta de veículos via sistema RENAJUD e a consulta de bens via sistema INFOJUD. Todas as consultas resultaram sem sucesso. Assim, tenho que resta preenchido o requisito previsto no artigo 28 do CDC, qual seja, a caracterização do prejuízo do credor diante da inexistência de bens da empresa executada. Corroborando este entendimento, confira-se recente julgado deste e. TJDFT: "CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXTENSÍVEL A TODOS OS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 2. Extrai-se do art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 4. Sendo suficiente, para a desconsideração da personalidade jurídica, a ausência de patrimônio da empresa para saldar a dívida com o consumidor, não há que se perquirir acerca do dolo ou culpa de cada sócio, devendo todos eles ser afetados pela medida. 5. Foram devidamente observados pelo juízo a quo os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão no 1289050, 07181432920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 27/10/2020.) Desta feita e presentes os requisitos, ACOLHO parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão dos sócios MARIA MONSERRATE BOSE LIKER e LUIZ FELIPE PENNA DA ROZA e da empresa JOBEX LIFE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS no polo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 28, §§ 2.o e 5.o, do CDC e do artigo 136 do CPC. Providencie a Secretaria a retificação do polo passivo. Após a preclusão, cumpra-se a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, no tocante à pesquisa de bens em face de todos os devedores. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 64236682), a empresa agravante informa que “A empresa JOBEX LIFE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, é uma empresa de seguros criada em 10/11/2015 por José Gonçalves Neto e por Terezinha Aparecida Rosa Costa, estabelecida no SCS, Quadra 1, Bloco D, ED. JK, Sala 33, Asa Sul, Brasília – DF, com objetivo empresarial atuar com/como corretores e agentes de seguros e de planos de previdência complementar de saúde. De modo que, em 04/04/2019, houve mudança no quadro societário, conforme faz prova o Contrato Social anexo, quando foram retirados os sócios anteriores e ingressantes os atuais sócios, quais sejam RAPHAEL ELIAS DA SILVA BOSE LIKER (sócio administrador atualmente com 99% das cotas empresariais), e RAYANE FERREIRA RODRIGUES (sócia minoritária com apenas 1% da cota empresarial atualmente)”. Aduz que “o Sr. Raphael, na figura de sócio administrador da empresa JOBEX LIFE ADMINISTRADORA, bem como na figura de filho da Sra. Maria Monserrate, não sabia, não detinha conhecimento, muito menos anuiu para que sua Mãe, Sra. Maria, utilizasse de nome fantasia semelhante em sua empresa própria, bem como não obteve participação em nenhum ato da empresa que ali estava se formando”. Invoca a tese de ausência de vínculo entre as empresas e a impossibilidade de inclusão de grupo econômico em cumprimento de sentença. Destarte, requer seja deferida “a concessão da tutela antecipada para decretar/determinar, o impedimento de venda/alienação do bem imóvel em evidência, bem como suspender os atos executórios e de imissão na posse pela Exequente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade dos envolvidos, fazendo tal impedimento ser registrado mediante autoridade cartorial, fazendo-se valer do fumus boni iuris e o perigo de risco útil ao processo”. Preparo recolhido (ID 64424125). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito a suspensivo à decisão agravada, impedindo-se qualquer ato em seu desfavor em relação à desconsideração da personalidade jurídica deferida. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive no que toca a pesquisa de bens em face de todos os devedores, à preclusão da decisão ora recorrida. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator